Tribunal: TJES
Processo: 0000171-44.2018.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-44.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE AMORIM NUNES OSORIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000171-44.2018.8.08.0028

RECORRENTE:
ELAINE AMORIM NUNES OSORIO

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE IUNA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO PARA ATINGIR A REMUNERAÇÃO GLOBAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE INCIDE SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO (ART. 7º, IV, CF). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR QUE DESINDEXOU OS VENCIMENTOS. LEI Nº 2.462/2013 E LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2014. ADEQUAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERCEPÇÃO INFERIOR AO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança na qual a recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de "Auxiliar de Creche", pleiteia o pagamento de diferenças salariais. Suas alegações centram-se em três pontos principais: o recebimento de vencimento base inferior ao salário mínimo, a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e a ausência de revisão geral anual e progressão funcional.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. A controvérsia cinge-se à alegação de que o vencimento base da recorrente teria sido fixado em valor inferior ao salário mínimo, em afronta à legislação municipal que dispõe que o vencimento base não poderá ser inferior ao mínimo nacional. Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

4. Conforme bem destacado na sentença recorrida, restou demonstrado que o Município efetuava o pagamento de verba complementar destinada justamente a assegurar que a remuneração total da recorrente não fosse inferior ao salário mínimo vigente. Não há comprovação robusta de que, em qualquer período, a remuneração global percebida tenha sido inferior ao mínimo legal.

5. Quanto à invocação da norma municipal que previa vencimento base não inferior ao salário mínimo, não se pode conferir interpretação que implique vinculação automática ou indexação permanente ao mínimo nacional, sob pena de afronta à vedação contida no art. 7º, IV, parte final, da Constituição, bem como ao art. 37, XIII. A interpretação sistemática impõe compatibilização da legislação local com o texto constitucional.

6. Conforme alegado pelo Município, diante da inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo, o ente público promoveu a adequação de seu ordenamento jurídico, em observância ao princípio da legalidade e à força vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal.

7. Nesse contexto, foram editadas a Lei nº 2.462/2013, que instituiu abono para complementação salarial, e a Lei Complementar nº 06/2014, que estabeleceu novo plano de carreira, com o objetivo de desindexar os vencimentos do salário mínimo e alinhar a legislação municipal aos parâmetros constitucionais.

8. Assim, as normas supervenientes não configuram redução remuneratória ou supressão de direito adquirido, mas sim legítima reorganização da estrutura remuneratória, preservado o valor global da remuneração e observada a irredutibilidade nominal.

9. No tocante à alegada ausência de revisão geral anual e progressão funcional, a recorrente não demonstrou de forma específica descumprimento objetivo das normas aplicáveis ou prejuízo concreto individualizado, limitando-se a impugnar a política remuneratória adotada pelo ente municipal.

10. Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade apta a ensejar a reforma da sentença.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)